Tribunal: TJDFT
Processo: 0730315-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730315-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO GONSALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de tráfico de drogas. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Critério de exasperação da pena-base. Pedido de incidência da fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal. Improcedência. Critério objetivo-subjetivo. Sentença mantida por ser mais benéfica ao réu. Pena pecuniária fixada no mínimo legal e à razão unitária mínima. Regime prisional semiaberto. Adequação. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo que a existência de condenações há muito distanciada no tempo não possui o condão de macular os antecedentes do réu. Destaca que as condenações ocorridas há mais de dez anos se encontram desprovidas de qualquer efeito jurídico e que o insurgente não deve ser reduzido ao seu passado. Acrescenta que, afastada a avaliação negativa dos antecedentes, o insurgente preenche todos os requisitos para fazer incidir a causa de diminuição do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação ao apontado malferimento ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005